Tribunal: TJPA
Processo: 0839768-34.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0839768-34.2022.8.14.0301

APELANTE: DIRETOR DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARÁ

APELADO: PERTO S A PERIFERICOS PARA AUTOMACAO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS-DIFAL. ALEGADA OMISSÃO NO JULGADO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em sede de agravo interno, manteve decisão denegatória de mandado de segurança impetrado por empresa contribuinte, o qual visava afastar a cobrança do ICMS-DIFAL antes do decurso da anterioridade nonagesimal, após a publicação da LC nº 190/2022.

2.

A embargante alegou omissão quanto à análise de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais, bem como quanto à aplicabilidade do Tema 1093 e da ADI 5469 do STF, e pleiteou o sobrestamento do feito diante do Tema 1266 da repercussão geral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido incorreu em omissão relevante ao deixar de analisar fundamentos constitucionais e precedentes vinculantes relativos à inconstitucionalidade da cobrança do ICMS-DIFAL antes da observância da anterioridade nonagesimal, bem como se há necessidade de sobrestamento do feito em razão da afetação do Tema 1266 pelo STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos declaratórios somente se prestam à correção de vícios formais da decisão (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), não sendo cabíveis para rediscussão de matéria já decidida.
5. O acórdão impugnado enfrentou de forma suficiente a controvérsia jurídica, reconhecendo a aplicação da anterioridade nonagesimal ao ICMS-DIFAL, nos termos do art. 3º da LC nº 190/2022.
6. O Tema 1093 do STF não tem aplicabilidade direta ao caso concreto, que se refere à modulação de efeitos de cobrança do DIFAL, e não à exigência de legislação estadual específica.
7. A repercussão geral reconhecida no Tema 1266 não implica suspensão automática do feito, nos termos do art. 1.035, § 5º do CPC, inexistindo determinação do STF nesse sentido.
8. O prequestionamento foi atendido nos moldes do art. 1.025 do CPC, sendo considerados incluídos no acórdão os dispositivos indicados nos embargos, ainda que rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: 1. A mera alegação de omissão não autoriza a alteração do julgado quando a matéria controvertida foi suficientemente enfrentada. 2. O reconhecimento de repercussão geral não determina, por si só, o sobrestamento do processo, salvo deliberação expressa do Supremo Tribunal Federal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, III, "b" e "c"; CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.035, § 5º; LC nº 190/2022, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.287.019 (Tema 1093); STF, RE 1.426.271 (Tema 1266); STF, ADI 5469.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DO EMBARGO DE DECLARAÇÃO, REJEITANDO-OS
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pela empresa PERTO S.A. PERIFÉRICOS PARA AUTOMAÇÃO contra o acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, nos autos do Mandado de Segurança n.º 0839768-34.2022.8.14.0301, que, por unanimidade, conheceu do agravo interno e lhe negou provimento, mantendo a decisão monocrática que denegara a segurança requerida. Vejamos a ementa do julgado:

“AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. ANTECIPAÇÃO DA COBRANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO PRESENTE. DISCUSSÃO SOBRE A MODULAÇÃO DOS EFEITOS. IMPOSSIBILIDADE DE SOBRESTAMENTO PELO TEMA 1266, ANTE A INEXISTÊNCIA DE SUSPENSÃO DO FEITO. APLICABILIDADE DO TEMA 1.093 ATÉ O JULGAMENTO (24/02/2021). PROMULGAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL, NOS TERMOS DO ART. 3º DA MESMA LEI. INCONSTITUCIONALIDADE DA COBRANÇA ANTECIPADA ENTRE A PUBLICAÇÃO ATÉ OS 90 (NOVENTA) DIAS POSTERIORES. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A UNANIMIDADE.”

Em suas razões recursais, colacionadas ao ID 22897879, a embargante sustenta a existência de omissões no v. acórdão, notadamente no que tange à análise de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais que, conforme alegado, seriam essenciais para o deslinde da controvérsia. Afirma que a decisão embargada deixou de se manifestar sobre a aplicabilidade do Tema 1093 da Repercussão Geral, bem como da ADI 5469, ambos do Supremo Tribunal Federal, os quais reconheceram a ineficácia das leis estaduais instituidoras do DIFAL (Diferencial de Alíquota do ICMS) antes da entrada em vigor da Lei Complementar nº 190/2022.

Argumenta a embargante que os dispositivos dos arts. 150, III, “b” e “c”, 146, 155, §2º, XII, e 102, III, todos da Constituição Federal, além dos arts. 927, I e III, do CPC, e art. 3º da LC nº 190/2022, não foram objeto de enfrentamento específico, o que caracteriza omissão relevante, nos termos do art. 1.022, II, do CPC. A omissão apontada comprometeria a fundamentação do acórdão, implicando violação ao disposto no art. 489, §1º, IV e VI, do CPC, razão pela qual requer a integração do julgado, inclusive para fins de prequestionamento.

Além disso, requer o sobrestamento do feito até a decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal no RE 1.426.271 (Tema 1.266), em que se discute a necessidade de observância das anterioridades anual e nonagesimal para a exigência do DIFAL. Argumenta que, sem a manifestação expressa sobre os pontos suscitados, deverá ser reconhecido o prequestionamento ficto, nos termos do art. 1.025 do CPC, a fim de viabilizar a interposição de recurso às instâncias superiores.

Em contrarrazões, o Estado do Pará pugna pelo não acolhimento dos aclaratórios, sustentando que o recurso não se presta a suprir inconformismo da parte com o resultado do julgamento. Afirma que as alegações da embargante carecem de respaldo, porquanto o acórdão enfrentou suficientemente os pontos controvertidos, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição. Alega ainda que o sobrestamento pretendido é indevido, pois não houve determinação do STF para suspensão dos processos em trâmite sobre a matéria objeto do Tema 1.266. Aduz que a via eleita está sendo indevidamente utilizada para rediscussão da matéria decidida, o que configura uso inadequado dos embargos de declaração.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir a decisão sob os seguintes fundamentos.

Para fins de prequestionamentos e exaurimento de instância, nos moldes solicitados em manifestação, pontuo que os Embargos de Declaração estão previstos no art. 1.022, do Código de Processo Civil (CPC),
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Ressalto que os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que realizou o julgamento do litígio, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. Mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

Sobre o assunto, colaciono a Ementa do Julgado:

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. ANTECIPAÇÃO DA COBRANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO PRESENTE. DISCUSSÃO SOBRE A MODULAÇÃO DOS EFEITOS. IMPOSSIBILIDADE DE SOBRESTAMENTO PELO TEMA 1266, ANTE A INEXISTÊNCIA DE SUSPENSÃO DO FEITO. APLICABILIDADE DO TEMA 1.093 ATÉ O JULGAMENTO (24/02/2021). PROMULGAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL, NOS TERMOS DO ART. 3º DA MESMA LEI. INCONSTITUCIONALIDADE DA COBRANÇA ANTECIPADA ENTRE 05/01/2022 A 05/04/2022. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A UNANIMIDADE.

1. Em síntese da demanda, a parte impetrante aduz na inicial ser pessoa jurídica de direito privado, que se dedica a vendas de mercadorias destinadas a consumidor final, não contribuintes localizados no Estado do Pará, se submetendo ao recolhimento do ICMS-DIFAL.

2. Sobreveio sentença para determinar a concessão da segurança pleiteada, sendo em sede de recurso confirmada em parte para modificar apenas a modulação dos efeitos para ser aplicado o princípio da anterioridade nonagesimal ao invés da anual, ou seja, a cobrança não ocorreria entre 05/01/2022 a 05/04/2022.

3. Inconformada, a Empresa interpôs recurso de Agravo Interno levar o decisum da relatora à Colenda Turma e em suas razões sustenta que a Lei Complementar nº 190/2022 instituiu novo imposto, o que atrai a aplicabilidade da anterioridade anual, bem como pediu pelo sobrestamento do feito em razão do Julgamento do Recurso Extraordinário n&deg; 1.426.271/CE (Tema 1.266) do Supremo Tribunal Federal (STF) no qual trata especificamente sobre o assunto.

4. Brevemente ressalto que está sendo tratado no presente autos é tão somente a modulação de efeitos decorrentes do período para a cobrança do tributo e não a instituição ou majoração de tributo.

5. Neste sentido, a Empresa não é abrangida pelo Tema 1.093 do STF, mas sim pela anterioridade nonagesimal, logo o período para não ser cobrado o ICMS-DIFAL de forma antecipado é aquele compreendido entre a publicação até os 90 (noventa) posteriores a ela, ou seja, de 05/01/2022 a 05/04/2022.

6. Sobre o pedido de sobrestamento do feito, verifico que este não possui determinação de suspensão dos processos em curso, mas tão somente do conhecimento de repercussão geral, o que não atrai de forma automática a suspensão.

7. Recurso conhecido e não provido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0806353-60.2022.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 02/09/2024)

Sobre o “suposto erro” material no Acordão atacado, observa-se que a presente demanda não fez coisa julgada nos termos do art. 502 do CPC.

Dessa forma, os Tribunais possuem o dever de uniformização de suas jurisprudências, sob pena de incorrer em ilegalidade, sendo isto disposto no art. 926,
caput
, art. 927, inciso III, §4º do CPC:

Art. 926.
Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

(...)

Art. 927.
Os juízes e os tribunais observarão
:

(...)

III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e
especial repetitivos
;

(...)

§ 4º
A modificação de enunciado de súmula, de jurisprudência pacificada ou de tese adotada em julgamento de casos repetitivos observará a necessidade de fundamentação adequada e específica, considerando os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da isonomia.

Dessa forma, a argumentação de que a Turma deveria ter analisado separadamente a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 5.469 e do Recurso Extraordinário (RE) nº 1.287.019 (Tema 1093) não possui respaldo na legislação vigente.

Tal instituto poderia ser utilizado em caso do recorrente ter realizado um excelente
distinguishing
da situação narrada nos autos com aquele lecionado na jurisprudência pátria, o que não ocorreu.

Outrossim, a questão do marco temporal poderia ter levantado algumas dúvidas a respeito do Julgado, caso não fosse mencionada a modulação dos efeitos nos referido julgados.

Assim, a partir da existência do instituto da modulação dos efeitos da repercussão geral, isto atrai a aplicabilidade do disposto no art. 927, §3º do CPC.
In verbis
:

Art. 927.
Os juízes e os tribunais observarão
:

(...)

§ 3º
Na hipótese de alteração de jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal
e dos tribunais superiores ou daquela oriunda de julgamento de casos repetitivos,
pode haver modulação dos efeitos da alteração no interesse social e no da segurança jurídica.

Neste sentido, resta evidente a ausência de apoio legislativo nas alegações do recorrente sobre a possibilidade de modificação no
decisum
atacado.

No que diz respeito ao RE 1426271 (Tema 1.266), o embargante não anexa a jurisprudência em sua totalidade para ser analisada, por conseguinte, a transcrevo a seguir:

Constitucional e Tributário. ICMS. Operações interestaduais de bens e serviços a consumidor final não contribuinte. Diferencial de alíquota - DIFAL. EC 87/2015. Art. 3º da Lei Complementar 190/2022. Aplicabilidade dos princípios da anterioridade anual e nonagesimal. Art. 150, III, b e c, da Constituição Federal. Tema objeto de análise nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade 7.066/DF, 7.070/DF e 7.078/CE. Questão constitucional. Potencial multiplicador da controvérsia. Repercussão geral reconhecida.

1. Possui índole constitucional e repercussão geral a controvérsia relativa à incidência das regras da anterioridade anual e nonagesimal na cobrança do ICMS com diferencial de alíquota (DIFAL) decorrente de operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, após a entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022.

2. A presente discussão jurídica não se confunde com o objeto do RE 1.287.019/DF, Red. p/ acórdão Min. Dias Toffoli, tampouco com o objeto do RE 1.221.330/SP, Red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, ambos processados e julgados segundo a sistemática da repercussão geral.

3. Repercussão geral reconhecida.

(RE 1426271 RG, Relator(a): MINISTRA PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 21-08-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-188 DIVULG 25-08-2023 PUBLIC 28-08-2023)

Diferente do alegado, destaca-se que o Julgado ainda está em andamento e fora reconhecido tão somente a repercussão geral, ou seja, sua afetação, o que por si só não induz a necessidade de sobrestamento do feito, ante a possibilidade de modulação de efeitos e a determinação de extensão de seus efeitos.

Logo, o art. 1.035, §5º do CPC é sucinto ao afirmar que no caso de repercussão geral, o relator competente deverá determinar a suspensão de todos os processos de mesma matéria.

Art. 1.035. (...)

§ 5º Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal
determinará a suspensão do processamento
de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional.

Logo, entendo não haver qualquer vício a ser sanado no julgado guerreado, pois, analisando o acórdão vergastado, observa-se que não há contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, porquanto a decisão impugnada cumpriu o seu ofício, sobretudo porque o aresto embargado solucionou a controvérsia com o direito que entendeu ser melhor aplicável ao caso.

Assim sendo, tendo em vista que o embargante postula com o embargo à rediscussão do mérito da causa, o que é inviável em sede de embargos de declaração e não vislumbrando quaisquer vícios relativos à contradição, omissão ou obscuridade, tampouco erro material no julgado embargado, impõe-se o não acolhimento dos aclaratórios.

Por fim, quanto ao prequestionamento da matéria, com vistas à interposição de recursos junto aos tribunais superiores, tem-se que o julgador não é obrigado, refutar especificamente todos os dispositivos legais aventados pelas partes, sendo suficiente que o julgamento seja fundamentado nas razões de direito e de fato que conduzam à solução da controvérsia.

De qualquer forma, o novo CPC houve por bem admitir o denominado prequestionamento ficto, ao considerar prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os aclaratórios,
in verbis
:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração seja inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Dessarte, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos apontados pelos embargantes.

Dito isso, tenho que as argumentações expostas pelos embargantes não possuem o condão de alterar a decisão combatida, que deve subsistir por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÕES DAS PARTES, REJEITANDO-OS
para manter o acórdão inalterado, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 17/06/2025